Tribunal: TJSP
Processo: 1008157-84.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA - ASSISTÊNCIA MATERIAL - I – Sentença de procedência – Recurso da corré Max Milhas – II - Relação de consumo caracterizada – Incontroverso nos autos que os autores adquiriram da corré Max Milhas, quatro passagens aéreas para o trecho de volta Recife/São Paulo, cujo voo

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA - ASSISTÊNCIA MATERIAL - I – Sentença de procedência – Recurso da corré Max Milhas – II - Relação de consumo caracterizada – Incontroverso nos autos que os autores adquiriram da corré Max Milhas, quatro passagens aéreas para o trecho de volta Recife/São Paulo, cujo voo seria realizado pela corré Latam - Solicitado, com antecedência considerável, o cancelamento apenas das passagens lançadas em nome do outro casal que acompanharia os autores, tendo havido, contudo, o cancelamento equivocado da passagem do coautor José Eliel – Necessidade de aquisição de novo bilhete aéreo para que fosse viável o embarque do coautor, conjuntamente com sua esposa, no voo previamente agendado – III - Ré Max Milhas que, ao escolher e contratar diretamente a empresa aérea, passa a integrar a cadeia de fornecedores – Corré, intermediadora da venda das passagens, que tem a incumbência de tomar todas as providências para efetivar a prestação do serviço que vendeu ao consumidor – Corré, portanto, que responde solidariamente pela reparação dos danos ensejados pela má prestação dos serviços que fornece – Inteligência dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC – Precedentes – IV - Configurada a falha na prestação dos serviços – Autores que deverão ser ressarcidos do valor gasto para emissão de nova passagem – Danos materiais caracterizados – V – Na hipótese de cancelamento de voo, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de eventuais transtornos suportados – Não basta, portanto, a simples ocorrência do cancelamento do voo para configuração dos danos morais – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, caracterizados – Rés que não forneceram assistência material aos autores, que foram obrigados a adquirir nova passagem aérea – Indenização fixada pela sentença em R$4.000,00 que se revela, diante das peculiaridades do caso concreto, suficiente para indenizar os autores e, ao mesmo tempo, coibir as rés de atitudes semelhantes – Ação procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – VI – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido".